Tribunal: TJES
Processo: 5013927-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013927-72.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS

RECORRIDO: RODRIGO DE MELO GERMANO DA SILVA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6798006).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BRB BANCO DE BRASILIA S.A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entres as partes, bem como condenando o Banco recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) cerceamento de defesa; b) inexistência de irregularidades no contrato firmado; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Em relação ao suposto cerceamento de defesa, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois, o recorrente foi devidamente citado para audiência de conciliação (id. 6797682), contudo, não compareceu ou justificou sua ausência, sendo, desta forma decretada sua revelia.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez.

Veja-se que, o recorrente não comprovou, em momento algum, que o recorrido celebrou o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015), trazendo no recurso argumentos genéricos e desconexos do caso tratado nos autos, de modo que não vislumbro qualquer fundamento fático ou jurídico apto a infirmar as conclusões da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)